Tribunal: TJBA
Processo: 8107084-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107084-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXECUÇÃO DE PARTE INCONTROVERSA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ABUSO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por sociedade de advogados contra sentença que indeferiu a inicial de cumprimento provisório de sentença visando a cobrança de honorários incontroversos, extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando o exequente em multas por litigância de má-fé e abuso processual após oposição de embargos declaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução da parcela incontroversa dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, especialmente diante da superveniência do trânsito em julgado da ação de conhecimento, bem como a validade das multas processuais aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência do trânsito em julgado da ação de conhecimento (Processo nº 8066872-08.2021.8.05.0001) constitui fato novo que consolida o título executivo, afastando o óbice da provisoriedade e permitindo a conversão do rito para cumprimento definitivo de sentença, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual (CPC, art. 493). 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 28 de Repercussão Geral, firmou entendimento pela constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV para pagamento de parte incontroversa da condenação, o que se coaduna com o art. 535, §4º, do CPC. 5. A interposição de embargos de declaração fundamentados em tese jurídica plausível e amparada em jurisprudência superior não caracteriza litigância de má-fé ou abuso de direito processual, sendo descabida a aplicação de penalidades quando ausente o dolo ou o intuito protelatório, notadamente quando o recorrente é o credor da verba alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para, reformando a sentença recorrida, anular a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, convertendo-o em definitivo ante o trânsito em julgado da ação de conhecimento nº 8066872-08.2021.8.05.0001, bem como para afastar integralmente as multas por litigância de má-fé e abuso de poder processual aplicadas ao Apelante. Tese de julgamento: 1. O trânsito em julgado superveniente da ação de conhecimento autoriza a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, devendo o feito prosseguir para satisfação do crédito. 2. É incabível a condenação em multa por litigância de má-fé e abuso processual quando a parte exerce regularmente seu direito de recorrer, buscando a aplicação de entendimento jurisprudencial pacificadado sobre a execução de valores incontroversos. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 100, §8º; CPC/2015, arts. 80, 493 e 535, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28 (RE 1.205.530). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8107084-03.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora